Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706236-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCIMAR DA SILVA FRANKLIN RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., AGENOR DE JESUS REIS E LEANDRO MAGALHÃES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. 1. As razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa. 2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o serviço prestado pela instituição financeira/apelada. 2.1. O consumidor/apelante não se desincumbiu do ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, já que não provou a falha dos serviços bancários prestado pelo banco/apelado. 3. “O protesto realizado no exercício regular de direito do credor não ofende direitos de personalidade do devedor. Portanto, não enseja compensação por danos morais.”. (Acórdão 1891684, 07146668720238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve ofensa a direito de personalidade, na medida em que sua assinatura foi falsificada em talões de cheques que foram protestados de forma indevida, causando prejuízo ao insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer que os recorridos sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto à análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020